Tribunal: STF
Processo: HC 266812
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.G.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.743.388/MS, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 241-D, caput, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), sem a continuidade delitiva, fixando-se a pena definitiva em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto. 
Neste writ, a defesa alega nulidade absoluta em razão da negativa do benefício da suspensão condicional do processo e análise da atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.
Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da condenação determinando a remessa dos autos à origem para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e subsidiariamente, a absolvição do paciente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois o único fundamento da inadmissão do recurso especial na origem não foi impugnado no agravo em recurso especial. 3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 4. Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 12)
Com efeito, no STJ o Ministro relator destacou o seguinte: 
 
“(...)
Como se observa, houve um único fundamento para o não conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos fundamentos da decisão anterior, de não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a sustentar genericamente que teria havido a impugnação dos motivos que impediram o conhecimento do recurso anterior. 
(...)
Apesar do esforço da parte agravante, constata-se a explicitação da decisão agravada, sem que se possa deduzir argumentação específica que demonstre a inaplicabilidade do óbice apontado. A reafirmação de que houve impugnação específica da Súmula 7 do STJ no agravo em recurso especial (fls. 612-613), com efeito, não logra enfrentar de modo dialético a fundamentação da decisão.
Nesse contexto, a não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ”. (e-doc. 12, p. 4-6)
Com efeito, observa-se que as alegações de nulidade e atipicidade  não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que a ausência da análise pelo colegiado do Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 
Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso a respeito da não aplicabilidade da suspensão condicional do processo e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente